Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710210-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALICE DE SOUZA VIANA, MARIA ALVES DE ARAUJO, MARIA ALVES DE FARIAS, MARIA ALVES DE LIMA, MARIA ALVES DOS REIS, MARIA ALVES DOS SANTOS, MARIA ALVES FEITOSA RIBEIRO, MARIA ALZIRA ALVES PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA AMELIA DA SILVA PEIXOTO, MARIA AMELIA DE SOUZA MENDES, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator